Tribunal: CARF
Processo: 13982.001828/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001828/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
VALDECIR TESSARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
DECADÊNCIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência. Cabe ao interessado a comprovação da conclusão da obra em
período decadencial mediante a apresentação dos documentos hábeis.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FISICA. AFERIÇAO INDIRETA. CUB.
Na falta de prova, o montante dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por VALDECIR TESSARO contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$ 21.676,22 (Vinte e um mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001828/2008-86
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

ausência de recolhimento das contribuições devidas às terceiras entidades e fundos, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados. As terceiras entidades e fundos sãoSENAI,
SESI, SEBRAE, INCRA e Salário Educação), totalizando a contribuição de 5,80%
De acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento teve por fato gerador a
remuneração da mão de obra apurada por aferição indireta através do Custo Unitário Básico
(CUB), publicado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON/SC). Impende
frisar ser o CUB utilizado como parâmetro para a avaliação dos custos de construção de
edificações, inclusive quanto a mão de obra empregada, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no
8.212/91.
Em sua peça impugnatória, após discorrer sobre a aferição do CUB, diz que “o
CUB não tem o objetivo legal e normativo que o INSS pretende atribuir-lhe.” Daí o porquê
“[p]retende o requerente, invocando a Lei 4591/64 e a NBR 12.721 que seja revisado a
"aferição" do custo da mão de obra, e que através desta análise seja proporcionada a garantia de
que as prescrições técnicas e legais estão sendo seguidas e respeitadas pela SRFB.” Ao seu
sentir,
[o]s contratos de mão de obra realizados para execução dos serviços,
demonstram de forma clara, que o valor determinado pela autoridade fiscal, é
no mínimo infundado, o valor obtido a título de mão de obra, não condiz com a
realidade.
Em data de 01 de agosto de 2007, o requerente, firmou "contrato de prestação
de serviços", (anexo) com o profissional Luiz Wink e posteriormente em data
de 21 de agosto de 2007, com o Sr. Damião Pasa, CPF N. 020.361.739-85, para
realização dos serviços mão de obra para a construção do prédio de 02 (dois)
pavimentos, o que demonstram claramente valores menores daqueles
estabelecidos pelo Fisco.
Os valores apurados pela Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não demonstram a realidade dos fatos ocorridos, ou seja, a "aferição
indireta" utilizada com o base para o cálculo do tributo é absurda e
inconsistente e não demonstra de forma exata os valores utilizados com o mão
de obra.
Neste sentido, não foram observados critérios para apuração do tributo, pois se
observarmos os valores da mão de obra dos serviços realizados conforme
demonstrados nos contratos, chegaremos no importe de R$ 13.000,00 (Treze
mil reais).
E mais, em praticamente toda a obra, foi utilizado "concreto usinado", que
reduz significativamente o custo da mão de obra. O contrato (anexo) realizado
com a empresa Concrebal Concretos Baldissera Ltda, é mais do que prova
suficiente que demonstra a utilização deste material, e que reduz a utilização de
pessoal aplicado na obra.
A atuação fiscalização da SRFB é contestada a partir do momento em que se
afasta da análise da escrituração contábil da empresa e adota procedimento
extremo, para liberação de obras, ainda mais, quando se demonstra através de
documentos convincentes de que reduzem a mão de obra utilizada.
Mesmo que o procedimento adotado pelo Fisco, seja um procedimento que
permite maior agilidade na fiscalização, os critérios de aferição não observam
as características próprias de cada obra no que diz respeito às técnicas de
construção.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

(...)
É salutar ressaltar ainda, que em torno de 40% (Quarenta por cento) da mão de
obra, utilizada para confecção dos serviços foram provenientes do proprietário
e de seus familiares, e que a exorbitância do valor exigido e tomado com o base
de cálculo do imposto, é simplesmente absurda, pois o custo total da obra nem
se quer chega perto do valor estabelecido a título de mão de obra, para
construção total da obra.
Ora, é absolutamente imoral se pretender exigir tributo sem que retrate a
realidade exata, sem que haja a oportunidade de se fazer um laudo e se apurar
minuciosamente o quanto devido. Sabemos que a autoridade fiscal é
impositiva, mas não podemos concordar com os fatos alegados por ele, pois os
mesmos não retratam a realidade da obra.
Pleiteou “seja realizada vistoria in loco, acompanhada de profissionais
devidamente habilitados, afim de que possa assegurar o direito do requerente.”
Acostados à peça impugnatória os seguintes documentos: cópias dos autos de
infração n°s 37.207.555-0; 37.207.556-8 e 37.207.554-1; ARO – Aviso de Regularização de
Obras; matrícula do imóvel; Guia de Recolhimento do Imposto Sobre a Transmissão de
Propriedade Inter-vivos; escritura pública de compra e venda; cadastro imobiliário; Contrato de
(Sub)Empreitada de Construção Civil; Anotação de Responsabilidade Técnica; Contrato de
prestação de serviços; Contrato particular de empreitada para execução de obra; Laudo de
Vistoria Técnica.
Ao se debruçar sobre os motivos de insurgência, prolatada a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode
ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de construção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A intimação do acórdão foi encaminhada ao endereço do ora recorrente,
constante no cadastro do CPF, tendo sido a correspondência devolvida pelo motivo: “mudou-se”.
Tal constatação deu ensejo a intimação editalícia e, findo o prazo, inscrito o processo em dívida
ativa para ajuizamento da ação de execução fiscal.
Nos embargos à execução fiscal no 5003639-94.2012.404.7202, propostos pelo
ora recorrente contra a cobrança dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs nos
37.207.556-8, 37.207.554-1 e 37.207.555-0, dentre as quais se inclui a ora sob escrutínio,
reconhecida a nulidade ante a ausência de intimação das decisões prolatadas pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.

A PGFN, Seccional de Chapecó, retornou o processo para a fase administrativa
e, cientificado em 23/08/2013 apresentou, em 16/09/2013, recurso voluntário acrescentando
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

preliminar de decadência parcial da exigência e reiterando pedido de redução da base de cálculo
aferida.
Acostou novos documentos à peça recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em sede de impugnação e recursal.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja: devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Há inovação recursal quanto à preliminar de decadência, mas dela tomo
conhecimento. Isso porque as matérias de ordem pública, cognoscíveis ex officio na seara
tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo
fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais.
A decadência da constituição do crédito é matéria sabidamente de ordem
pública, conforme a reiterada jurisprudência pátria:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ARTS. 5o E 1.022 DO CPC/15. TRIBUNAL A QUO
QUE SE OMITIU SOBRE A CONDUTA CONTRADITÓRIA DO
PARQUET. PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
NÃO PRECLUSA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
(...)
VII - Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública,
tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo
nas instâncias ordinárias. Conforme o entendimento do STJ, "enquanto não
instaurada esta instância especial, a questão afeta à prescrição, em todos os
seus contornos, em especial à lei regente, não se submete à preclusão,
tampouco se limita à extensão da matéria devolvida em apelação" (STJ. REsp
no 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/5/2018, DJe 1o/6/2018; destaques deste voto).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDAP E GDASS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRESCRIÇÃO.
QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, NO CURSO DA AÇÃO.
PRECLUSÃO. SUMULAS 7 E 83/STJ.
(...)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar,
porquanto se extrai do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal
de origem está em consonância com a orientação do STJ de que as
matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser
apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo
decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação
no momento processual oportuno. Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF,
Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no AgInt
no REsp 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe 26.6.2019. (STJ. REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019;
destaques deste voto.)

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.

Consabido que, nos termos do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, todas
as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo.
A documentação acostada em grau recursal – Notas fiscais/ Fatura de energia
elétrica; fatura de serviços de telecomunicações e Notas fiscais emitidas pela Nanaco
Automóveis – se prestaria “prova[r] que boa parte da área total de 2.055 m2, já se encontrava
edificada em 2000 e 2001, permitindo a exploração comercial da micro empresa de titularidade
do Recorrente, além de ter ocorrido ampliação nos anos de 2002 e 2003.”Assim, por
supostamente fazerem prova do término da obra em período decadencial, matéria arguida – e,
portanto, conhecida – apenas em grau recursal, os apreciarei.

I – DA PRELIMINAR: DA DECADÊNCIA
Afirma o recorrente que
[n]a falta de maiores elementos para firmar o marco inicial da edificação
que gerou todo o presente imbróglio, a autoridade lançadora tomou como
sendo abril de 2006, porque inserida na já citada ART que trazia essa
informação.
No entanto, o referido documento não traduz fielmente a realidade, e foi
lavrado com a tentativa de regularizar o imóvel junto ao cadastro municipal,
para permitir a emissão do habite-se, que até a data atual ainda não foi emitido.
Conforme comprovam os documentos trazidos aos autos, a edificação se
iniciou mais remotamente, a partir do ano de 2000, permitindo, inclusive a
exploração comercial do imóvel para fins comerciais, fato já aludido.
Ademais disso, comprova-se a aquisição de materiais e mão de obra para a
edificação nos anos de 2002 e 2003, data em que, portanto, a edificação tomou
contornos muito parecidos com os atuais. Se verificarmos o teor dos
documentos juntados, alguns deles trazem materiais só aplicados na fase
final da edificação, como colocação de aberturas, vidros e granitos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

Portanto, o marco inicial da obra, para fins de emissão da ARO não pode
ser o ano de 2006, mas se adequar à realidade dos fatos, que nos conduzem
ao ano de 2000, visando iniciar a empresa Valdecir Tessaro ME, o que se
comprova também pelas faturas de energia elétrica encartada nos autos.
E a adequação da ARO trás efeitos significativos ao valor lançado, pois sendo
redistribuídos os fatos geradores, tendo como lapso inicial janeiro de 2001,
fatalmente os valores atribuídos as competências 11/2003 e anteriores estariam
fulminadas pela decadência, respeitado o prazo qüinqüenal aplicável á espécie,
nos termos do art. 150 § 4 o do Código Tributário Nacional e da Súmula
Vinculante n° 08, do Supremo Tribunal Federal.
Em face disso, é forçoso aplicar aos lançamentos a determinação de sua
extinção parcial, por força da decadência.

Para fins de aferição da decadência, mister analisar o que estabelece o art. 390
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009:
Art. 390.
(...)
§3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á
com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo
IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB ;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada
em período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação
de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em
época própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na
qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida
em período decadencial;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART
no Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida
pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento
particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência
alegada e nele conste a área do imóvel.
Registro que, como já decidiu a eg. Câmara Superior deste Conselho, “[o] rol
descrito na Instrução Normativa da Receita Federal regente da matéria não possui caráter
taxativo, mas sim exemplificativo, podendo o sujeito passivo demonstrar o término da obra por
meio de outros documentos que não os descritos na norma.” (CARF. Acórdão no 9202-007.025,
Cons.a Rel.a Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão de 21 de junho de 2018)
O cerne da controvérsia está na comprovação da data do término da obra,
para fins de delimitação do termo a quo da causa extintiva do lançamento, e não a data do início
da obra, como inadvertidamente entendeu o recorrente.
Assim irrelevante a alegação de que “o marco inicial da obra, para fins de
emissão da ARO não pode ser o ano de 2006, mas se adequar à realidade dos fatos, que nos
conduzem ao ano de 2000”, pois o que interessa saber é quando finda a obra. Imprestáveis,
portanto, os documentos acostados em sede recursal
Conforme consta do relatório da autuação, “[o] lançamento foi arbitrado
conforme a legislação, utilizando para isso o Aviso de Regularização de Obra - ARO -, fls. 15 e
16” (f. 14), que sinaliza o término da obra em 13/11/2008 (f. 16), tendo sido o ora recorrente
cientificado em 19/12/2008 (f. 2). Evidente, portanto, não ter transcorrido o prazo decadencial
quinquenal. Rejeito a alegação, por esses motivos.

II – DO MÉRITO: DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

Na peça recursal diz que,

no caso presente, a aplicação do CUB, na categoria em que foi classificada,
representa uma desproporcionalidade, uma multiplicação do valor da mão de
obra, comparativamente à que foi utilizada de fato, que faz com que a
tributação.
Provada a utilização da estrutura pré moldada, ainda que por meios de prova
outros que não a totalidade das notas fiscais que documentam na sua aquisição,
deve ser aplicado o redutor previsto na legislação, para que se leve à tributação
o que mais se aproxima da base real.
E além da afirmativa do Sr. Engenheiro, já trazida aos autos, a obra foi objeto
de perícia nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
5003639.94.2012.404.7202, que anulou o presente lançamento por vício
formal.
Juntamos o teor daquele documento firmado por perito nomeado pelo juízo
federal de Chapecó / SC, que apresentou as seguintes conclusões:
a) - Da utilização de estruturas pré-moldadas na edificação
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

O laudo apresentado pelo profissional nomeado é bastante claro, não deixando
margem a qualquer traço de dúvida no que tange ao material que constitui a
estrutura do imóvel periciado.
Com efeito, tanto na resolução do quesito formulado pelo juízo (fls. 04 do
laudo) quanto no quesito b) formulado pelo Embargante (fls. 05 do laudo),
atestou o Sr. Perito que a totalidade do edifício periciado - cuja base de cálculo
das contribuições previdenciárias foram arbitradas - foi construído tendo como
base estrutural a utilização de pré-moldados.
A estrutura pré moldada abrange tanto os pilares como a laje de 940 m2 que
compõe o imóvel, como bem ilustrado nas imagens colhidas pelo Sr, Perito, no
material que integra o seu laudo pericial.
Portanto, a alegação posta pelo Recorrente neste Recurso está totalmente
respaldada no teor da prova técnica.
A conseqüência dessa constatação, conforme alegado na inicial, é que deve
ser aplicada a redução de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a base de
cálculo encontrada através de aferição indireta, nos termos do art. 456 da
MPS/ SRP 03/2005, transcrita na inicial.
Essa redução, repetimos, deve-se ao fato de que a utilização de estrutura pré-
moldadas reduz sensivelmente o volume de mão de obra utilizado na atividade
de construção civil, realidade essa reconhecida pela citada legislação.
b) - Da utilização de concreto usinado
Concluiu também o Sr. Perito, na resposta ao quesito a) formulado pelo
Embargante, que diante das informações por ele colhidas, e dos documentos
que foram manuseados que todos os indícios apontam para a utilização de
concreto usinado na obra periciada.
Essa afirmação igualmente amolda-se ao alegado na inicial, e faz incidir
redução prevista no art. 448 da MPS/ SRP 03/2005, relativamente ao valor
pago na aquisição do dito material.
Para refutar a pretensão do recorrente, a DRJ esclarece que
[a] obra que utilize componentes pré-fabricados ou pré-moldados terá redução
de 70% da remuneração apurada, nos termos da IN MPS/SRP n° 03, de
14/07/2005, artigo 456: (...)
Contudo, o sujeito passivo não juntou aos autos nota fiscal ou fatura de
aquisição de concreto usinado utilizado inequivocamente na obra, ou de
compra de componentes pré-fabricados, não comprovando sua alegação.
Portanto, correto o lançamento fiscal.
Conforme relatado, ante ausência de cientificação do ora recorrente acerca da
decisão da DRJ, ajuizado o executivo fiscal e, em sede de embargos, determinada pelo d. Juízo
Federal, a realização de prova pericial, tendo sido o laudo acostado às f. 138/148. Transcrevo, no
que importa, as respostas a quesitos formulados:
a) O edificio periciado utilizou concreto usinado em sua construção? É possivel
identificar em que proporção, relativamente ao total edificado?
R: A comprovação in loco do uso de concreto usinado fica prejudicada, porém
o proprietário afirmou que utilizou concreto usinado para a laje e utilizou
concreto virado em obra para o contra-piso. Constata-se que há diversas notas
apresentadas no processo, do período de 2002 e 20033 tendo a folha 93 dos
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

autos um contrato de aquisição de 39 m de concreto para a data próxima da
aquisição da laje pré-moldada - ART (3234464-8) de outubro de 2007. Se
levarmos em conta a afirmação do proprietário, e também o Laudo Técnico
oferecido pelo Eng. Joaquim M. Domingues Jr, datado de 05 de fevereiro de
2009 (folha 101 dos autos) é provável (todos os indícios levam a esta
indicação) que se tenha utilizado o concreto usinado na execução da laje.
b) O edifício periciado foi estruturado a partir da utilização de estruturas pré-
moldadas? É possível identificar em que proporção, relativamente ao total
edificado?
R: É possível identificar que a estrutura é composta de pré-moldados,
composta por 42 pilares que utilizaram tubos de concreto, vigas pré-
moldadas, e a laje (esta comprovação é possível de ser feita também através
das fotografias constantes deste Laudo Pericial). A proporção da estrutura é
praticamente toda em pré-moldados, e a laje 940,00 m, também. (f. 142;
sublinhas deste voto)

Há indícios, portanto, de que empregados componentes pré-fabricados ou pré-
moldados, razão pela qual há de se perquirir como seria ultimada a redução da remuneração
apurada, conforme pretende o recorrente. Transcrevo, portanto, todos os dispositivos constantes
na Subseção “Pré-moldados e Pré-fabricados” da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho
de 2005, vigente à época do fato gerador:

Art. 456. A obra de construção civil que utilize componentes pré-fabricados ou
pré-moldados será enquadrada de acordo com o disposto nos arts. 437 a 440 e
terá redução de setenta por cento no valor da remuneração apurada de
acordo com o art. 451, desde que:
I - sejam apresentados, conforme o caso:
a) a nota fiscal ou fatura mercantil de venda do pré-fabricado ou do pré-
moldado e a nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, emitidas pelo
fabricante, relativas à aquisição e à instalação ou à montagem do pré-fabricado
ou do pré-moldado;
b) a nota fiscal ou fatura mercantil do fabricante relativa à venda do pré-
fabricado ou do pré-moldado e as notas fiscais, faturas ou recibos de
prestação de serviços emitidas pela empresa contratada para a instalação
ou a montagem;
c) a nota fiscal ou fatura mercantil do fabricante, se a venda foi realizada
com instalação ou montagem;
II - o somatório dos valores obtidos pela divisão, em cada competência, do
valor bruto das notas fiscais ou das faturas previstas no inciso I, pelo CUB
vigente na data da emissão desses documentos e multiplicados pelo CUB
vigente na data da aferição, seja igual ou superior a quarenta por cento do
CGO, calculado conforme o art. 442, observado o enquadramento no tipo 11
(alvenaria), previsto no § 2o deste artigo.
II - o somatório dos valores brutos das notas fiscais ou das faturas
previstas no inciso I, em cada competência, atualizado com a aplicação das
taxas de juros previstas no caput e na alínea " b" do inciso II, todos do art. 495,
desde a data da emissão desses documentos até o mês anterior ao da emissão
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

do ARO, seja igual ou superior a quarenta por cento do CGO, calculado
conforme o art. 442, observado o enquadramento no tipo 11 (alvenaria),
previsto no § 2o.
§ 1o Pré-fabricado ou pré-moldado é o componente ou a parte de uma
edificação, adquirido pronto em estabelecimento comercial ou fabricado por
antecipação em estabelecimento industrial, para posterior instalação ou
montagem na obra.
§ 2o O percentual a ser aplicado sobre a tabela CUB para apuração da
remuneração por aferição indireta será sempre o correspondente ao tipo 11
(alvenaria).
§ 3o A remuneração da mão-de-obra contida em nota fiscal ou fatura relativas à
fabricação ou à montagem, de pré-fabricado ou de pré-moldado, não poderá ser
aproveitada no cálculo por aferição indireta da mão-de-obra.
§ 4o A edificação executada por empresa construtora, mediante empreitada
total, com fabricação, montagem e acabamento (instalação elétrica, hidráulica,
revestimento e outros serviços complementares), deverá ser regularizada pela
própria empresa construtora, para fins de obtenção da CND.
§ 5o Nos casos em que o pré-fabricado ou o pré-moldado se resumir à estrutura,
a obra deverá ser enquadrada no tipo madeira ou mista, não se lhe aplicando o
disposto neste artigo.
§ 6o Se a soma dos valores brutos das notas fiscais de aquisição do pré-
fabricado ou do pré-moldado e das notas fiscais de serviços de instalação ou de
montagem não atingir o valor correspondente ao percentual previsto no inciso
II do caput, o enquadramento da obra observará o disposto nos arts. 437 a 441.
Art. 457. Para fins de apuração do valor da mão-de-obra por aferição indireta,
será aproveitada a remuneração contida em nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviços, relativa aos serviços de instalação hidráulica, de
instalação elétrica e a outros serviços complementares não relacionados com a
fabricação ou com a montagem do pré-fabricado ou do pré-moldado, quando
realizados por empresa diversa daquela contratada para a fabricação ou para a
montagem, ou cuja execução tenha sido contratada de forma expressa, com
discriminação dos serviços e respectivos preços, na forma prevista nos arts.
447 e 448.

Da transcrição resta evidenciado ser imprescindível a apresentação de notas
fiscais ou faturas referentes à aquisição dos componentes pré-fabricados ou pré-moldados, bem
como aquelas emitidas pelos responsáveis por sua instalação. Desde a defesa de ingresso insiste
o recorrente na realização de diligência in loco, que veio a ser realizada no juízo da execução,
deixando de acostar os documentos necessários para que a redução de 70% (setenta) por cento no
valor da remuneração apurada seja levado a cabo.
Ainda que o laudo pericial ateste que “é provável (todos os indícios levam a
esta indicação) que se tenha utilizado o concreto usinado na execução da laje” e que “é possível
identificar que a estrutura é composta de pré-moldados, composta por 42 pilares que utilizaram
tubos de concreto, vigas pré- moldadas, e a laje”, falhou em acostar as notas fiscais ou as faturas
referentes à aquisição dos componentes pré-fabricados ou pré-moldados, bem como aquelas
emitidas pelos responsáveis por sua instalação, de modo a possibilitar a redução de 70% no valor
da remuneração apurada.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001828/2008-86

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 287
DF CARF MF
Original